Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-71.2021.8.11.0019
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000287-71.2021.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOAO AGENOR GUERRA - CPF: 774.404.631-53 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATO CANCELADO – DESCONTO ÚNICO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DO VALOR – AUSÊNCIA DE DANO MORAL -

HONORÁRIOS - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA -

RECURSOS DESPROVIDOS.

Acerca da inexistência de contratação, tem-se dos autos que apesar do cancelamento do contrato, a partir deste, houve o débito no benefício do apelante consoante documentação dos autos, que o banco não desconstituiu o direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC.

Assim, não há elementos a afastar a responsabilidade, já que o desconto é indevido.

Portanto, impõe-se a declaração da inexistência da relação jurídica, dada a falha na prestação do serviço, e em sendo a relação consumerista incide as normas da lei 8078/90 que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Com relação ao dano moral, a considerar a situação concreta dos autos, entendo não estar configurado o abalo e constrangimento intimo a imagem do apelado/autor, em razão de que o desconto se procedeu uma única vez, e não perdurou a ponto de lhe causar dor, humilhação ou constrangimento extremo.

Dessa forma, competia à parte apelante comprovar que a conduta embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral, se limitando ao mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000287-71.2021.8.11.0019 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS

APELANTE: BANCO PAN S.A. E JOAO AGENOR GUERRA

APELADO: JOAO AGENOR GUERRA E BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO PAN S.A. E JOAO AGENOR GUERRA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Porto dos Gaúchos nos autos de ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais ajuizada por JOAO AGENOR GUERRA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para, declarar a ilegalidade do desconto de uma parcela referente ao contrato objeto da ação e, por conseguinte, condenar o réu a devolver, na forma simples, o valor de R$ 313,40 (trezentos e treze reais e quarenta centavos), que descontou indevidamente da parte requerente, atualizado com juros de mora de 1% a.m. e correção monetária, ambos incidentes desde a data do desconto indevido. Tendo em vista a sucumbência recíproca e equivalente, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em 2 (duas) URH (art. 85, § 8º, do CPC), a serem pagos na proporção de 50% pela parte autora e de 50% pela parte ré, nos termos do art. 86, caput, do CPC. Em relação à parte autora, fica suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

O apelante

JOAO AGENOR GUERRA sustenta que há ilegalidade no desconto que atinge o íntimo, passível de indenização por dano moral; deve o Magistrado fixar o quantum indenizatório da condenação por dano moral de forma satisfatória e exemplar, considerando a gravidade e dos danos causados ao autor, de forma a desestimular as empresas a agirem de forma negligente e para que busquem melhor diligenciem em suas operações de crédito, evitando práticas abusivas; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja condenado o apelado ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 10.000,00.

Nas contrarrazões, o apelado BANCO PAN S.A., requer o desprovimento do recurso.

O apelante BANCO PAN S.A., sustenta preliminares; no mérito, alega que a proposta do contrato foi cancelada e não possível o desconto alegado; os honorários sucumbenciais foram fixados em duas URH; contudo, totalmente desarrazoável o valor fixado pelo d. juízo a quo, tendo em vista a simplicidade da demanda, tendo em vista que não houve audiência de instrução e julgamento, nem mesmo perícia para justificar o valor elevado dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeira instância; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido; os honorários sobre o valor da condenação; e sua redução.

Acerca das preliminares arguidas em contrarrazões, por ambas as partes, o apelante BANCO PAN S.A., manifesta pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO PAN S.A. E JOAO AGENOR GUERRA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Porto dos Gaúchos nos autos de ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais ajuizada por JOAO AGENOR GUERRA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para, declarar a ilegalidade do desconto de uma parcela referente ao contrato objeto da ação e, por conseguinte, condenar o réu a devolver, na forma simples, o valor de R$ 313,40 (trezentos e treze reais e quarenta centavos), que descontou indevidamente da parte requerente, atualizado com juros de mora de 1% a.m. e correção monetária, ambos incidentes desde a data do desconto indevido. Tendo em vista a sucumbência recíproca e equivalente, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em 2 (duas) URH (art. 85, § 8º, do CPC), a serem pagos na proporção de 50% pela parte autora e de 50% pela parte ré, nos termos do art. 86, caput, do CPC. Em relação à parte autora, fica suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Quanto a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, rejeito em razão dos recursos combaterem efetivamente a sentença.

O apelante
BANCO PAN S.A. argui diversas preliminares, acerca de ausência de interesse de agir; mandato desatualizado; comprovante de endereço inválido. Rejeitos tais preliminares, já que o mandato se apresenta perfeitamente válido nos termos do CPC. A pretensão do autor plausível. E o comprovante de endereço, não deixa de ser válido por estar em nome de terceiro, ainda mais quando o terceiro corrobora a comprovação do endereço.

Acerca da inexistência de contratação, tem-se dos autos que apesar do cancelamento do contrato, a partir deste, houve o débito no benefício do apelante consoante documentação dos autos, que o banco não desconstituiu o direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC.

Assim, não há elementos a afastar a responsabilidade, já que o desconto é indevido.

Portanto, impõe-se a declaração da inexistência da relação jurídica, dada a falha na prestação do serviço, e em sendo a relação consumerista incide as normas da lei 8078/90 que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Assim, inexistente a dívida há o dever de restituir os valores descontados indevidamente, na forma como estabelecido na sentença.

Com relação ao dano moral, a considerar a situação concreta dos autos, entendo não estar configurado o abalo e constrangimento intimo a imagem do apelado/autor, em razão de que o desconto se procedeu uma única vez, e não perdurou a ponto de lhe causar dor, humilhação ou constrangimento extremo.

Dessa forma, competia à parte apelante comprovar que a conduta embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral, se limitando ao mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Portanto, não é o caso de indenização por dano moral.

Com relação aos honorários sucumbenciais, se torna prejudicial o arbitramento sobre a condenação, por se tornar irrisório. De modo que, perfeitamente razoável o estabelecido em sentença, dada a sucumbência recíproca reconhecida.

Ante o exposto, rejeito as preliminares, e desprovejo ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023